Tribunal: TJMT
Processo: 1003824-04.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003824-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AILTON JOSE ALVES - CPF: 651.807.801-44 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - SGPA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO DE ATIVIDADE. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 22036155, até a conclusão do Processo Administrativo nº 26847/2022, em razão do extravio do caderno processual pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, impedindo o exercício do direito de defesa do impetrante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento da remessa necessária quando já interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública; e (ii) verificar se o extravio do processo administrativo ambiental, comprovado por certidão oficial, configura cerceamento de defesa apto a justificar a suspensão temporária do embargo imposto pela autoridade ambiental.

III. Razões de decidir

3. A interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública torna desnecessária a remessa oficial, pois o duplo grau de jurisdição já está assegurado, aplicando-se subsidiariamente o §1º do art. 496 do CPC ao mandado de segurança, em prol da celeridade processual.

4. O extravio do processo administrativo, atestado por certidão da própria Coordenadoria de Processos Administrativos da SEMA/MT, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, aplicáveis também aos processos administrativos.

5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o extravio do processo administrativo equivale à sua inexistência, tornando inviável a manutenção da eficácia de atos sancionatórios dele decorrentes, pois impede tanto a defesa do administrado quanto o controle judicial da legitimidade do ato.

6. A manutenção do embargo administrativo sem possibilidade de impugnação, por culpa exclusiva da Administração, configura evidente afronta ao devido processo legal administrativo, vulnerando os princípios da segurança jurídica, da legalidade estrita e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária não conhecida e recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível o conhecimento da remessa necessária quando já interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública, por aplicação subsidiária do §1º do art. 496 do CPC. 2. O extravio de processo administrativo ambiental impede o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório pelo administrado, justificando a suspensão dos efeitos do embargo até a regularização ou reconstituição dos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e LXIX; CPC, art. 496, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 116, §1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 783118/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03/03/2016; STJ - AgRg no REsp 1240659/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20/05/2014; TJ-MT - Apelação Cível 1028890-88.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação com remessa necessária
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1003824-04.2024.8.11.0041, impetrado por de
AILTON JOSE ALVES
, concedeu a segurança ‘
para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 22036155, até a conclusão do Processo Administrativo n. 26847/2022, bem como julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.’

O Apelante, em suas razões recursais, a reforma da sentença, argumentando que a ausência de qualquer ato arbitrário, ilegal cometido com abuso de poder por parte da autoridade tida como coatora capaz de justificar a impetração do mandato de segurança.

Narra que, em consonância com a Portaria n. 405/2014 da SEMA/MT, é possível a reconstituição dos autos extraviados, o que não viola o contraditório e a ampla defesa, caso haja eventual pedido de desembargo formulado pelo recorrido.

Aduz que o embargo da propriedade decorreu da previsão legal estabelecida no art. 116 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não tendo interferência do extravio dos autos com a imputação em questão.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida e denegar a segurança. (id. 269251759).

Dispensado o pagamento de preparo recursal, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. (id. 268259892).

Contrarrazões, id. 267081766.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso apelação do Estado de Mato Grosso, id. 269251759.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
recurso de apelação com remessa necessária
apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1003824-04.2024.8.11.0041, impetrado por de
AILTON JOSE ALVES
, concedeu a segurança ‘
para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 22036155, até a conclusão do Processo Administrativo n. 26847/2022, bem como julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.’

No presente caso, verifica-se a presença dos requisitos extrínsecos do recurso, a saber: tempestividade e regularidade formal. Também estão presentes os requisitos intrínsecos, como cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que permite o reconhecimento da admissibilidade e a análise da pretensão recursal.

- Da Remessa Necessária

Inicialmente, cabe destacar que, nos termos do art.496, inciso I, do CPC é cabível a Remessa Necessária nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

Contudo, o § 1º do art. 496 do CPC,
“nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á”
.

A redação do dispositivo condiciona a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública. Assim, revela-se desnecessária a
“ordem de remessa”
dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta recurso de apelação, submetendo ao Tribunal a análise de seu inconformismo quanto à sentença quanto à vedação da cobrança da taxa de religação de água em casos de interrupção do fornecimento por inadimplência, como ocorre no presente caso.

Para Humberto Theodoro Júnior, “
a novidade do CPC de 2015é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.”
(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101).

No caso específico, não se desconhece que o Mandado de Segurança é disciplinado por lei própria e específica (Lei n. 12.016/09), que traz, em seu art. 14, § 1º, a imprescindibilidade da realização do reexame necessário quando concedida, por sentença, a ordem impetrada.

Todavia, é plenamente viável a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não conflitem com aquelas previstas na legislação especial.

Sob essa perspectiva, por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no âmbito do mandado de segurança, devem ser aplicadas as hipóteses de exclusão do reexame necessário previstas no Código de Processo Civil, com vistas a tornar mais célere a prestação jurisdicional.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC ART. 496 § 4º EM MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO CONHECIMENTO. 1. [. . .] É possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial; 3 - Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal.” (STF - MS: 37226 DF 0097020-04.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020). 2. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. (TJ-MT 10322893320188110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021)

Dessa forma, é admissível concluir que a remessa necessária somente ocorrerá na hipótese de inexistência de apelação interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável.

Em razão do exposto, diante da interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do§ 1º, do artigo496, do CPC,
NÃO conheço da remessa necessária
.

- Da Apelação do Estado de Mato Grosso

Extrai-se dos autos que o Sr. Ailton José Alves, ora Apelado impetrou o mandado de segurança em desfavor do ato coator do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), com o objetivo de coibir a violação aos princípios da eficiência, moralidade, razoável duração do processo ampla defesa e contraditório, que se consolidou e se perpetua no âmbito da SEMA/MT em relação ao Processo Administrativo n.º 26847/2022, instaurado em 2022, sem a devida conclusão, sequer em primeira instância e, ainda mais grave, não localizam o processo físico nas dependências do Órgão, impedindo a oferta de defesa e a apresentação de requerimentos (como o levantamento do embargo).

Denota-se da inicial que a SEMA/MT lavrou o Auto de Infração n.º 220331142 e o Termo de Embargo n.º 22036155 (informações extraídas do sítio eletrônico do Órgão), instaurou o Processo Administrativo n.º 26847/2022, não realizou notificação do impetrante, ora apelado e este ao tomar conhecimento da constrição ambiental intentou o acesso aos autos para defender-se, porém, narra que foi impedido ante o extravio (não localização) do caderno processual pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Sobreveio sentença julgando o pedido inicial procedente com os seguintes fundamentos:

“[...]Diante de tais considerações e fundamentos, caracterizado está a lesão ao direito líquido e certo do impetrante.

Posto isso, com fundamento no artigo 1°, da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 22036155, até a conclusão do Processo Administrativo n. 26847/2022, bem como julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC. [...]”

Irresignado, o apelante Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente, denegando a segurança da ação mandamental.

Feita essa consideração, consoante artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da Republica, e, ainda, o artigo 1º da Nova Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09), concede-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, alguém estiver sofrendo violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade.

Essencial, pois, que o impetrante demonstre, desde logo, os fatos necessários a comprovar o seu direito e, consequentemente, a ilegalidade do ato que com ele seja contrário.

Assim, uma das características fundamentais do
writ
é a existência de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, sem o que o interesse de agir não se configuraria.

Nesse sentido, ensina Érico Andrade, na obra Mandado de segurança: a busca da verdadeira especialidade. Proposta de releitura à luz da efetividade do processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 373-377:

"A primeira e central polêmica em torno do mandado de segurança ataca um dos seus principais núcleos: a fixação do que se entende por direito líquido e certo - que o legislador não ousa conceituar - ensejador do uso da ação de mandado de segurança. (...) Corrente tradicional de pensamento entendia o direito líquido e certo como aquele constatável, de plano, sem maiores considerações ou pesquisas. Seria uma espécie de direito evidente, que saltaria aos olhos, de modo que tenderia a não se enquadrar no conceito questões mais intrincadas, de fato ou de direito. Esta posição, não obstante doutrinariamente superada, encontra até hoje reflexo em alguns precedentes jurisprudenciais, que entendem incabível a impetração de mandado de segurança diante de questões complexas, difíceis, de fato ou de direito. Sem embargo, o entendimento que prevalece hoje, na jurisprudência e na doutrina, é no sentido de que controvérsias ou" complexidade "dos fatos e do direito não impedem a concessão da segurança, desde que os fatos estejam documentalmente comprovados e não exijam, para esclarecimentos, outras diligências probatórias. É hoje prevalente a posição no sentido de que a expressão"direito líquido e certo"tem natureza processual e traduz direito comprovado, normalmente de plano, por prova documental pré-constituída, apresentada, via de regra, com a própria petição inicial - donde a sumariedade do procedimento do mandado de segurança - já que aplicável aqui a tradicional distribuição do ônus da prova lançada no art. 333, CPC. (...) Nesse ponto, registre-se, o quadro da Lei n. 1.533/51 permanece inalterado: a Lei n. 12.016, de 07.08.2009, se limita a reiterar que o mandado de segurança cabe quando violado direito líquido e certo (art. 1º), sem maiores esclarecimentos sobre o conteúdo processual dessa expressão."

Portanto, a prova pré-constituída assume relevância excepcional, já que o conceito de direito líquido e certo repousa na indiscutibilidade dos fatos e na sua comprovação imediata, de plano.

O cerne da controvérsia gravita em torno do Processo Administrativo n.º 26847/2022, instaurado há anos e, até a presente data, inobstante o transcurso de lapso temporal substancial, permanece sem desfecho definitivo, sequer em sede de primeira instância.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões, aponta que não há comprovação de que o extravio dos autos administrativos tenha causado cerceamento de defesa ao agravado, bem como que a Portaria n.º 405/2014 da SEMA/MT prevê a possibilidade de reconstituição de autos extraviados, garantindo a continuidade do procedimento administrativo e preservação da legalidade dos atos já praticados.

Não obstante os argumentos deduzidos pelo apelante, os elementos documentais colacionados aos autos originários indicam, que o Processo Administrativo nº 26847/2022, do qual decorreu o Termo de Embargo/Interdição nº 22036155,
foi extraviado há mais de um ano e encontrando-se sem qualquer movimentação.

Referida circunstância resta consignada na Certidão (id. 267081283) exarada pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, datada de 09/10/2023, o que reforça a ausência de regular impulsionamento procedimental, impactando diretamente o devido processo legal administrativo, vejamos:

“Certifico para os devidos fins que, após buscas realizadas nessa SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO, o referido processo nº 26847/2022, parte interessada AILTON JOSE ALVES, não foi localizado.”

A inércia estatal, por si só, já consubstancia flagrante desrespeito aos ditames da celeridade e da eficiência administrativa. Mais grave, porém, é a perplexidade que emerge da
ausência de localização do próprio expediente físico dentro das dependências da administração pública,
circunstância que inviabiliza o exercício do direito de defesa e obsta a formulação de requerimentos administrativos, dentre os quais se destaca o pleito voltado ao levantamento do embargo imposto.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o extravio do processo administrativo equivale à sua inexistência, o que gera a nulidade do título pela perda da exequibilidade, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA.

1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado.

3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 783118/RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016). [sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA CDA.

1. É assente o entendimento de que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigência legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, sua fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária, sendo, sob o aspecto formal, desnecessário que o processo administrativo seja exibido em juízo, bastando, para tanto, a menção do número.

2. Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp 1240659/RS, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014). [sem destaque no original].

Na hipótese, é de se pontuar que, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, a presunção não afasta a necessidade de se observar princípios basilares aos quais está submetida à Administração, dentre outros, o da legalidade, publicidade, motivação, além de observância do contraditório e da ampla defesa.

Estabelece o art. 5º, LV, da Constituição da Republica:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

Entendo que o princípio do contraditório, nos procedimentos administrativos, tem como objetivo permitir que o cidadão, administrado ou servidor, participe dos atos, controlando os eventuais abusos existentes e apresentando pontos de vistas e conteúdos probatórios.

No caso vertente, ainda que o embargo da atividade do apelado, até o presente momento, revele-se formalmente legítimo, por decorrer de imposição legal expressa nos termos do artigo 116, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e do artigo 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013, sua aplicação, quando realizada
sem a devida oportunidade de impugnação na esfera administrativa e em detrimento do direito de defesa do administrado,
configura indevido cerceamento de defesa
.

Evidencia-se o constrangimento ilegal sofrido pelo impetrante, porquanto se vê submetido a um cenário de manifesta violação às garantias constitucionais, em especial à segurança jurídica e à legalidade estrita. Tal conduta revela-se manifestamente incompatível com os princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, consubstanciando vício de ordem grave, apto a ensejar a invalidação do ato administrativo correspondente.

Trata-se de consectário lógico do devido processo legal administrativo, o qual, em sua dimensão substancial, assegura ao administrado não apenas o direito à ampla defesa e ao contraditório, mas também a inafastável prerrogativa de ver seus pleitos examinados sob a ótica da legalidade estrita que rege a atuação da Administração Tributária.

A manutenção da eficácia do Termo de Embargo/Interdição nº 22036155, sem que a parte autuada tenha a possibilidade de impugná-lo – em razão da inércia da Administração Pública, que falha em assegurar a regular tramitação do processo administrativo –, configura afronta manifesta ao devido processo legal administrativo. Tal situação não apenas vulnera os princípios estruturantes da segurança jurídica, da legalidade estrita e da razoabilidade, cuja observância se impõe de maneira inafastável na relação jurídico-tributária, mas também traduz
uma restrição desproporcional ao direito do administrado, condenando-o à paralisação indefinida de suas atividades comerciais.

A perpetuação desse estado de incerteza jurídica configura verdadeiro abuso do poder estatal, subvertendo a lógica do ordenamento jurídico e comprometendo a confiabilidade das relações entre o Fisco e o contribuinte, em flagrante colisão com os postulados que informam o Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido é o entendimento desse Sodalício Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXTRAVIO DO PROCESSO – COMPROVADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a perda ou extravio do processo administrativo acarreta sua equiparação à inexistência, resultando na invalidação do título originado do referido procedimento e na consequente impossibilidade de sua execução.
2 . Diante disso, considerando que a parte promovente, ora recorrida, comprovou o extravio dos autos, é imperativo reconhecer a nulidade do título oriundo do processo administrativo. 3. Ademais, considerando que não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos necessários para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva, não há que se falar em tal instituto, uma vez que entre a data da lavratura do auto de infração e o ajuizamento do procedimento administrativo, não decorreu o referido prazo. 4 . No entanto, diante da inércia do processo desde o extravio dos autos, verifica-se a configuração da prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração, pois este permanece paralisado por mais de 3 (três) anos. 5. Logo, concluo que os atos administrativos impugnados são nulos em virtude do comprovado extravio dos autos, bem como pela ocorrência da prescrição intercorrente. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028890-88.2021.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2024)

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, consoante citado alhures.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária
E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025